Tribunal: TJDFT
Processo: 0722126-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
O art. 10, §2o da Lei n. 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no caso de indisponibilidade técnica do sistema, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à data resolução do problema. No mesmo sentido, o art. 11 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dispõe: Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Em razão da comprovada indisponibilidade do sistema PJE no dia 19/12/2019, defiro o requerimento ID 13452170 e torno sem efeito a certidão ID 13410956. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1